Tribunal: TJPA
Processo: 0003763-71.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10313 - Reajustes de Remuneração
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003763-71.2007.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SANDRA MARIA MONTEIRO SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Embargos De Declaração Em Apelação Cível E Remessa Necessária
Em Ação Ordinária. Revisão De Aposentadoria.
Necessidade DE Manifestação Sobre Honorários Advocatícios. Inversão da Sucumbência. Suspensão da Exigibilidade Pela Gratuidade Concedida.
Embargos Acolhidos.

I-Caso em exame

1-Embargos de Declaração opostos sob alegação de omissão no Acórdão q
ue deu provimento à Apelação do Embargante e extinguiu o feito sem resolução de mérito.

II.
Questão em discussão

2- Pretende o
Embargante manifestação sobre
a fixação dos honorários advocatícios em razão da inversão de sucumbência.

III.
Razões de decidir

3-Assiste razão ao Embargante uma vez que não houve o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em decorrência do provimento do apelo e extinguiu o processo sem resolução do mérito, pelo que deve ser invertida a sucumbência.

4-Com efeito, arbitro os honorários de sucumbência no percentual de 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

IV.
Dispositivo

5-

Embargos conhecidos e acolhidos
.

_________________________

Jurisprudência relevante citada:
CPC/2015, art. 85, §2º e art. 98, §3º

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e ACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 10 a 17 de março de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Apelação Cível
(processo nº
0003763-71.2007.8.14.0301
-
PJE
)
,

opostos pelo
ESTADO DO PARÁ e por

SANDRA MARIA MONTEIRO SANTOS
, para
sanar omissão no
Acórdão
,

de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob a minha relatoria.

O acórdão embargado teve a seguinte Ementa:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DE APOSENTADORIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. IGEPREV POSSUI TOTAL

GERÊNCIA ACERCA DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS SERVIDORES ESTADUAIS. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 60 E 91 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 39/2002. PREÇIMINAR ACOLHIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. À UNANIMIDADE. 1-A ação tem por objeto a revisão de proventos de aposentadoria, carecendo de legitimidade passiva o Estado do Pará, uma vez que a demanda trata de questão afeta à matéria previdenciária, cuja responsabilidade compete ao Instituto de Gestão Previdenciária do Pará IGEPREV, que, em se tratado de autarquia, possui total gerência acerca dos benefícios previdenciários dos servidores estaduais. Inteligência dos artigos 60 e 91 da Lei Complementar nº 39/2002. 2-Portanto, resta evidente que o IGEPREV possui total ingerência sobre os proventos previdenciários, que por ser uma autarquia, possui personalidade jurídica para figurar no polo passivo da demanda, bem como, autonomia financeira para responder por eventuais ônus advindos de eventual condenação judicial, restando, portanto, configurada a ilegitimidade do Estado do Pará para figurar no polo passivo. Precedente desta E. Corte. 3- Apelação conhecida e provida, para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado e em decorrência extingue-se a ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC. À unanimidade.”

O Estado do Pará apresentou Embargos de Declaração aduzindo omissão
acerca da inversão do ônus sucumbencial, requerendo a consequente condenação da ora embargada ao pagamento de honorários fixados a favor da Fazenda.

Foram apresentadas contrarrazões pela Embargada, que pugna pela rejeição dos aclaratórios.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória,
conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição,
o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.” (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso dos autos, o Embargante afirma que a decisão
foi omissa em relação a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.

Assiste razão ao Embargante uma vez que não houve o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em decorrência do provimento do apelo e extinguiu o processo sem resolução do mérito, pelo que deve ser invertida a sucumbência.

Com efeito, arbitro os honorários de sucumbência no percentual de 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça, nos termos do
art. 98, §3º do CPC/2015.

Ante o exposto, CONHEÇO E ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, tão somente para arbitrar os honorários de sucumbência recursal, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/03/2025